Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL DENOMINADO DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese Justiça consiste em examinar se a execução fiscal está integralmente garantida, levando em consideração os valores bloqueados por meio do Sisbajud, bem como o depósito judicial complementar efetuado pela agravante.
2. Embora tenha sido denominado de “despacho”, o ato judicial que rejeitou o requerimento articulado pela ora agravante tem teor decisório, passível de agravo, nos termos da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Convém destacar que os embargos à execução não são usualmente dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante a formulação de requerimento, pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. No presente caso houve o bloqueio de valores, por meio do Sisbajud, aos 18 de janeiro de 2024, no montante de R$ 63.441,38 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos). A complementação do valor alusivo à garantia do Juízo foi depositada aos 15 de julho de 2024, no importe de R$ 50.075,72 (cinquenta mil, setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). 4.1. Observa-se, no entanto, que os valores bloqueados por meio do Sisbajud não foram integralmente transferidos para a conta judicial, tendo em vista que a quantia de R$ 55.751,94 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) é representada pelo “COE - Certificado de Operações Estruturadas”, cuja data de vencimento para resgate ocorreu aos 23 de dezembro de 2017. 4.2. Assim, verifica-se que o bloqueio dos velores aludidos, acrescido do depósito judicial, é suficiente para a garantia da satisfação do crédito, não estando viabilizada a transferência imediata para a conta judicial por razões "administrativas" que escapam à vontade da devedora.
5. Recurso conhecido e provido.